Tribunal: TJBA
Processo: 8057435-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057435-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

AGRAVADO: MARCIO CESARE RODRIGUES MARIANO

Advogado(s)
:
ANDRESSON CLEBER RODRIGUES MARIANO

A9

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE LIGAÇÃO IMEDIATA DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DO RIO SÃO FRANCISCO. SERVIÇO ESSENCIAL À MORADIA COM DIGNIDADE. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE DANOS AMBIENTAIS. EVIDÊNCIAS DE EXISTÊNCIA DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO NA REGIÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Mandado de segurança cível Impetrado em face de ato alegadamente coator, supostamente praticado pelo Diretor da COELBA, diante da negativa/desídia de ligação de energia na residência do impetrante.

II. Questão em discussão:
Se o imóvel estar localizado em área de preservação permanente - APP, por si só, justifica a negativa ou desídia quanto ao fornecimento de energia elétrica.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, verifica que tudo aponta para existência de rede de distribuição já instalada na região onde localizada a casa do Agravado, nas proximidade do Rio São Francisco, de modo que, aparentemente, para o fornecimento de energia para a residência dele, será necessária apenas a extensão de uma rede já existente, ausente evidências nos autos que levem a crer, neste momento, que a instalação em questão ensejará dano ambiental que justifique a negativa.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
O acesso a energia elétrica faz parte de uma moradia digna, de modo que, sua negativa ou desídia quanto ao fornecimento se mostra inadequada, por se tratar de serviço público de caráter essencial, ainda que em localidade de preservação permanente, sobretudo quando ausente indicativos de danos ambientais, como no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057435-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como Agravado MARCIO CESARE RODRIGUES MARIANO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça